Tribunal: STF
Processo: ARE 1415405
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    São Paulo Previdência - SPPREV e o Estado de São Paulo opõem embargos de declaração contra decisão monocrática por mim proferida, pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário ante a incidência da Súmula Vinculante n° 33 e da Súmula n° 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Em suas razões recursais, os embargantes defendem que a decisão embargada teria sido omissa, pois 



    “[n]o recurso extraordinário, suscitou-se a aplicabilidade do Tema 1019 do Ementário de Repercussão Geral, o qual versa sobre “Direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade.” Vale notar que o RE 1162672, erigido a paradigma do tema em referência, ainda não foi definitivamente julgado. 



    Assim, com fundamento no princípio da igualdade e do devido processo legal (art. 5º., caput, II e LIV, CRFB), assim como em respeito aos postulados de estabilidade, integridade e coerência, que informam o sistema de precedentes brasileiro (art. 926 do CPC), é fundamental que se determine a devolução e o sobrestamento do julgamento deste processo até que se ultime a definição da controvérsia pelo órgão máximo desse Excelso Supremo Tribunal Federal.”



    Ao final, requerem que este Relator aprecie a omissão apontada.



    É o relatório.



    Decido.



    Não padece a decisão embargada da apontada omissão, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria suscitada no apelo extremo, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Com efeito, a referida decisão está amparada em precedentes do STF que assentam de forma expressa que rever o decidido nas instâncias ordinárias, quanto à comprovação do preenchimento dos requisitos legais para obtenção do benefício com direito à paridade e à integralidade, demandaria a análise da matéria fático-probatória, a atrair a incidência da Súmula n° 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Igualmente não colhe êxito a alegação de incidência do Tema n° 1.019 da Repercussão Geral ao caso em exame, porquanto ausente similitude entre as hipóteses, haja vista que no caso dos autos cuida-se da concessão de aposentadoria especial a servidor público cujas atividades são exercidas sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    Desse modo, há distinção em relação ao assunto tratado no Tema 1.019/RG, que se refere ao direito de servidor público, que exerça atividades de risco, de obter, independentemente da observância das regras de transição das ECs 41/2003 e 47/2005, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade.



    Inviável, assim, cogitar-se de omissão na decisão embargada.



    Os embargantes pretendem, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente